Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e da informante, nas fases inquisitorial e judicial.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento dapena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios daproporcionalidadee da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente valorada, reduzindo-lhe a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.